Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705230-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Tratamento Médico Multidisciplinar – Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Necessidade de Melhor Avaliação da Questão – Indeferimento A parte Agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual indeferiu a tutela de urgência “para determinar que a empresa Agravada seja compelida a promover a autorização, disponibilização e custeio necessários para imediata tratamento multidisciplinar abrangendo-se diversas terapias, com equipe multidisciplinar de forma precoce, intensiva, continua e por tempo indeterminado de no mínimo 20h semanais, sendo que cada sessão deve ter duração mínima de 50min, nas seguintes especialidades: Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis) – Estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados - 10 sessões semanais; Fonoaudiologia – Trabalhar a Linguagem Expressiva e Treino de Linguagem Social– 3 sessões semanais; Terapia Ocupacional – Com espacialidade em Integração Sensorial de Ayres – 4 sessões semanais; Musicoterapia – 1 sessão semanal; Terapia Nutricional - Especialista em seletividade alimentar, com oficinas, de preferência na presença dos pais e ou responsáveis – 2 sessões semanais; Centro interativo de estimulação infantil – Centro interativo utilizado por toda a equipe multidisciplinar, que conta com recursos tecnológicos simultâneos e contextualizados as necessidades individuais da criança, reagindo de acordo com a programação e necessidade do terapeuta, em tempo real, potencializando significativamente o tempo de reabilitação, aquisição de novas habilidades e redução de comportamentos disruptivos\Parque 6D – 02 sessões semanaisnos exatos termos do relatório médico da Agravante diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA)”. Em suas razões de recurso, defende ter a genitora da parte buscado os estabelecimentos informados pela agravada, “no entanto, os estabelecimentos não atendem aos termos do relatório pois não possuem a especialidade com a carga horária prescrita em relatório médico”. O Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de não ter sido demonstrada a recusa, sendo necessária a realização do Contraditório prévio para exame da questão de fundo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto a recusa dos estabelecimentos se justifica pela carga horária pleiteada, e não pela ausência de rede conveniada para realização das terapias requeridas. Com efeito, do pedido formulado pela parte, com base no relatório médico, requer-se a realização semanalmente de 10 (dez) sessões de Psicologia ABA, 3 sessões de Fonoaudiologia, 4 (quatro) sessões de Terapia Ocupacional, 1 (uma) sessão de Musicoterapia, 2 (duas) sessões de Terapia Nutricional e 2 (duas) sessões de Centro Interativo de Estimulação Precoce, totalizando uma carga semanal de 20 (horas), no mínimo. Contudo, não vislumbro, em análise perfunctória, a plausibilidade dos requerimentos, em especial da realização de 10 (dez) sessões semanais de Psicologia ABA e 2 (duas) de Terapia Nutricional. Assim, coaduno do entendimento exarado pelo Juízo a quo no sentido de ser necessária a realização do Contraditório para melhor análise da questão. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação junto à esta Relatoria, podendo a matéria ser objeto de apreciação pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator